Tribunal: STF
Processo: ARE 1517627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217–A, CAPUT, C/C O ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTA NATUREZA E FORAM CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUE CONTÉM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. ABUSOS SEXUAIS COMETIDOS POR INCONTÁVEIS VEZES EM CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) ACERTADA. PEDIDOS DE DIMINUIÇÃO DA PENA E DE MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR AS VÍTIMAS. REJEIÇÃO EX VI DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente